Tribunal: TJMT
Processo: 0002871-49.2016.8.11.0005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002871-49.2016.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Valdinei de Oliveira Silva (RECORRENTE), VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.125.451-07 (RECORRENTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JUMAR DE ALMEIDA REGIS - CPF: 947.700.421-91 (VÍTIMA), MEURIANE NEVES DA SILVA - CPF: 041.975.661-23 (ASSISTENTE), LIANDRA GISELE DOS SANTOS - CPF: 063.652.031-52 (ASSISTENTE), JOACY BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 895.757.251-15 (ASSISTENTE), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 063.162.371-03 (ASSISTENTE), JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - CPF: 320.446.581-00 (ASSISTENTE), Vicente Celestino da Silva (ASSISTENTE), Josué Pinto de Araújo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPUGNAÇÃO DA PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTROVERSAS. DECISÃO MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para manter a pronúncia; (ii) examinar a alegação de legítima defesa putativa; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para homicídio simples.

III. Razões de decidir:

1. Nesta fase do
judicium accusationis
, para a
sentença de pronúncia
exige-se apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza absoluta
, sendo este o juízo de admissibilidade da acusação.

2. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, prontuário médico, certidão de óbito e declarações testemunhais.

3. Os indícios de autoria são consistentes, amparados em depoimentos que indicam a dinâmica dos fatos, as motivações pessoais e o comportamento do acusado no momento do crime.

4. A alegação de legítima defesa putativa carece de provas indubitáveis que demonstrem erro justificável quanto à iminência de uma agressão injusta, não sendo possível afastar as dúvidas nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a análise meritória.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos, evidenciando que o crime foi motivado por conflitos de ordem pessoal e executado de forma traiçoeira, surpreendendo a vítima pelas costas, sendo a exclusão destas ou a desclassificação para homicídio simples admissível somente quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso em análise, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença de pronúncia exige a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza plena. 2. A legítima defesa putativa só pode ser reconhecida na pronúncia quando incontestavelmente demonstrada pelos autos. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise final das circunstâncias do crime”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 413, 414, 415 e 419; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 26/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que o pronunciou como incurso na conduta delitiva descrita no
artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do CP
(homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) (Id. 256325321).

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da decisão de pronúncia para impronunciá-lo, nos termos do artigo 414, do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, por fim, o afastamento das qualificadoras, com a consequente desclassificação para o crime de homicídio simples (Id. 256325324).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se a r. sentença de pronúncia e submetendo os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri (Ids. 256325329).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se intacta a decisão de pronúncia (Id. 2548411151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de junho de 2016, por volta das 2h, no Bar Lanchonete Avenida, rua Almirante Barroso, bairro Bela Vista, Alto Paraguai, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o denunciado VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA matou a vítima Jumar de Almeida Regis.

No dia e horário mencionados, a vítima Jumar, na companhia de sua namorada Meuriane e amigos, estava no Bar Lanchonete Avenida, onde também se encontrava o denunciado.

A vítima Jumar, abraçado à Meuriane, achava-se de costas para a pista de dança, onde estava o denunciado.

Então, aproveitando da posição em que Jumar se encontrava, o denunciado aproximou-se e, de inopino, passou a desferir várias facadas nas costas da vítima, causando as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls. 36/39, causa da morte.

Aflora que o crime foi praticado por ciúmes e sentimento de posse, posto que o denunciado VALDINEI manteve união estável com Meuriane Neves da Silva, de quem estava separado há 05 (cinco) meses, todavia, não aceitava o novo relacionamento da ex-companheira. (Id. 256324714 – p. 21-22).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória (Id. 256325321).

1.

Da impronúncia por ausência de provas:

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!”
:

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime. (PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os standards probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro societate
“como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva” (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos standards probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate
.

Quando falamos sobre os standards probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ªed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Qual seria o standard probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio in dubio pro reo, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

Com base nesses princípios e ao analisar o caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do recorrente.

No caso em análise, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 256324714 – p. 26-27); auto de constatação (Id. 256324714 – p. 37-38); prontuário de atendimento da vítima (Id. 256324714 – p. 51); certidão de óbito (Id. 256324714 – p. 55); laudo de exame de corpo de delito (Id. 256324714 – p. 64-68); laudo de confronto necropapiloscópico n. 93/2016 (Id. 256324714 – p. 70-74), além das declarações colacionadas aos autos.

No que tange aos indícios de autoria, estes também estão devidamente comprovados.

A testemunha
MEURIANE NEVES DA SILVA
, namorada da vítima há cerca de três meses, relatou que estavam juntos na Lanchonete Avenida no momento do crime, onde também se encontrava o réu. Abraçada à vítima, que estava de costas para a pista de dança, percebeu sangue e viu Jumar ensanguentado, caindo e levantando em seguida. Após isso, observou o réu sair correndo, sendo seguido por Leandro. Pediu ajuda a Liandra e foi para o hospital com a vítima. A testemunha mencionou que, antes do ocorrido, teve um encontro desconfortável com o réu em uma loja de conveniência, o que a fez querer sair do local, embora Jumar tenha resistido inicialmente. A testemunha também relatou um episódio anterior no qual o acusado discutiu com a vítima em frente à sua casa, ocasião em que o réu afirmou a Jumar que “o que era dele estava guardado”. Acrescentou que manteve um relacionamento longo com o acusado, com quem tem filhos em comum, mas estavam separados há alguns meses. Afirmou que o réu sempre foi uma pessoa tranquila. Disse desconhecer o passado de Jumar por estar com ele há pouco tempo, mas revelou que sabia que ele andava armado e que, após a morte dele, soube que ele havia praticado um feminicídio.

Em juízo,
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
, ouvido como informante por ser amigo da vítima, relatou que Jumar e o acusado viviam em conflito por causa de Meuriane, com ameaças mútuas, fato amplamente comentado no município de Alto Paraguai. Segundo ele, Jumar já havia mencionado que discutiu com o réu e que Meuriane "ia ser dele". Leandro afirmou que antes de irem para a lanchonete, na loja de conveniência, a vítima e o réu trocaram olhares. Na lanchonete viu Jumar caído no chão esfaqueado e uma pessoa semelhante ao réu fugindo. Posteriormente, ouviu comentários de que o autor do esfaqueamento teria sido o acusado Valdinei. Quanto ao fato de a vítima Jumar andar armado, Leandro esclareceu que ele já havia vendido a arma e não a possuía mais.

O informante
JOACY BENEDITO DO NASCIMENTO
, amigo do acusado, relatou que estava com o réu na danceteria na noite dos fatos, mas não presenciou o crime. Disse ter ouvido barulhos e gritos, momento em que viu a vítima caída ao chão. Informou que antes do esfaqueamento o réu comentou que iria embora e não foi mais visto. Após o ocorrido, ouviu comentários de que o acusado teria esfaqueado Jumar. Acrescentou que soube posteriormente que a vítima costumava andar armada e era uma pessoa agressiva.

A testemunha
JOÃO GUALBERTO SANTANA ROCHA
, proprietário da lanchonete à época dos fatos, declarou que não presenciou o crime, pois estava no depósito verificando a câmara fria. Quando saiu, viu Jumar em pé, ensanguentado, sendo levado por uma menina e um rapaz ao Pronto Atendimento. Afirmou que ouviu comentários de que o autor das facadas foi o acusado Valdinei, conhecido como Ratinho, que teria dado uma facada por trás e fugido. Informou que já havia ouvido falar que a vítima andava armada e se envolvia em brigas, mas, no dia dos fatos, constatou que Jumar não estava armado, pois viu a menina levantando sua camisa. Quanto ao acusado, afirmou que ele era conhecido por ser uma pessoa tranquila e que ficou surpreso ao saber que ele poderia ter cometido o crime.

A testemunha
LIANDRA GISELE DOS SANTOS
declarou que não presenciou o momento em que a vítima foi esfaqueada, pois estava no banheiro. Ao retornar, viu Jumar caindo e sangrando, e observou uma pessoa correndo, tendo ouvido comentários de que o autor das facadas seria o acusado. Afirmou que ajudou a socorrer Jumar, levando-o ao Pronto Atendimento. Relatou que viu Leandro empurrar o réu, que caiu, levantou rapidamente e fugiu com uma faca grande na mão. Sobre a vítima, afirmou que Jumar costumava ser encrenqueiro e brigão quando bebia, e que ouvia comentários de que ele andava armado, embora nunca o tenha visto com uma arma.

Por fim, o recorrente
VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA
, ao ser interrogado em juízo, declarou não se lembrar dos fatos ocorridos no dia em questão, pois estava completamente embriagado. Afirmou que acordou no dia seguinte com sua camiseta suja de sangue, mas desconhecia o que havia ocorrido. Questionado sobre a autoria das facadas, repetiu diversas vezes que não se recorda do momento dos fatos. Relatou, no entanto, que no dia anterior havia discutido com sua ex-companheira Meuriane a respeito dos filhos e que fora ameaçado e expulso de casa por Jumar e outros homens, que portavam armas. Sentiu-se intimidado, mas não registrou ocorrência por medo de represálias. O acusado explicou que tinha uma relação conflituosa com a ex-esposa após a separação, devido a ciúmes e à convivência com os filhos. Disse que o término foi pacífico, mas mencionou que passou a evitar contato com a ex-companheira e com a vítima após as ameaças. Após o episódio, relatou viver recluso e coagido, limitando-se a contato com os filhos por telefone. O acusado negou envolvimento consciente nos fatos, insistindo que não lembra do ocorrido devido ao efeito do álcool. Admitiu sentir arrependimento, apesar de não saber exatamente pelo quê, reconhecendo que, se estivesse lúcido, o fato poderia não ter ocorrido. Por fim, afirmou não ter antecedentes criminais.

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em absolvição por alegada insuficiência dos indícios de autoria e materialidade, afirmando que a pronúncia teria se baseado em provas frágeis.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito de impronúncia formulado pela defesa, devendo o pronunciado ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

2.

Da alegada legítima defesa putativa:

No que concerne à tese de legítima defesa putativa arguida pela defesa, impõe-se destacar que sua caracterização exige que o agente, por erro justificável, presuma estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, que coloque em risco direito próprio ou de terceiro, conforme preconizado no art. 20, § 1º, do Código Penal.

A legítima defesa putativa, assim como as demais descriminantes putativas, decorre de um erro quanto aos pressupostos fáticos, à existência ou aos limites de uma causa excludente de ilicitude. Em outras palavras, tal descriminante somente é admitida quando o agente, em razão de erro plenamente justificável pelas circunstâncias, acredita estar agindo sob o amparo de uma das causas de exclusão da ilicitude, a saber: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito.

Nesse contexto, não se verifica o preenchimento dos pressupostos indispensáveis ao reconhecimento da excludente de culpabilidade em análise.

Acerca do tema:

Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. (AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou a ausência do animus necandi a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 0000539-69.2008.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/
2024
).

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre que a vítima estivesse na iminência de agredir injustamente o acusado, ainda que este alegue que vinha enfrentando desavenças e ameaças verbais por parte da vítima e até mesmo que a vítima estivesse agindo de forma a colocar em risco a integridade física do acusado ou de terceiros.

Conforme relatado, a vítima estava de costas para a pista de dança, onde se encontrava o acusado, o qual a teria surpreendido de forma inesperada, desferindo facadas em suas costas. Contudo, ainda que o acusado alegue que vinha sofrendo ameaças por parte da vítima, o que não configura, nas circunstâncias do caso, justificativa plausível para a suposição de que a vítima poderia vir a cumprir com alguma das supostas ameaças.

Cumpre salientar, ainda, que mesmo na remotíssima hipótese de se considerar a legítima defesa putativa, revela-se manifesta a ausência de moderação no uso dos meios empregados para repelir a alegada agressão. Tal conclusão é evidenciada pela gravidade e extensão dos ferimentos infligidos, os quais culminaram no óbito da vítima, circunstância que, por si só, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da excludente.

Assim, da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Dessa forma, para que o pedido de absolvição sumária com base em legítima defesa putativa, conforme apresentado pela ilustre defesa seja acolhido, é imprescindível que haja uma demonstração clara e incontestável da presença dessa excludente de ilicitude. Caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, resolver as dúvidas pendentes, incluindo a análise do estado de ânimo do acusado e a existência ou não de dolo em sua conduta.

3.

Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples:

Subsidiariamente, o recorrente postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, sob o argumento de não haver provas suficientes que demonstrem a premeditação ou que vítima estivesse em posição vulnerável, bem como a ausência de motivação torpe.

Nos termos do art. 419, do CPP, quando o magistrado se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º, do art. 74, da mesma lei e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Contudo, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
Valdinei de Oliveira Silva
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, mostra-se escorreita a pronúncia.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, conforme os elementos constantes nos autos, o homicídio foi motivado por razões moralmente reprováveis. As provas testemunhais colhidas revelam que havia conflitos prévios entre o acusado e a vítima, que culminaram no ato extremo. Tal motivação é repugnante e claramente se enquadra na qualificadora.

Já quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a dinâmica dos fatos evidencia que a vítima foi surpreendida, não possuindo qualquer chance de defesa. O ataque foi repentino e traiçoeiro, como demonstrado pelos depoimentos e laudos periciais. Tal circunstância configura o recurso que dificultou a reação da vítima, caracterizando a referida qualificadora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos (...) sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020) (...) (STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

A propósito:

O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com o Enunciado nº 02 do TJMT
. Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas” (N.U 0001018-94.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, uma vez constatadas qualificadoras devidamente demonstradas no conjunto probatório, estas não podem ser desconsideradas ou afastadas sem fundamentação idônea. A simples alegação de que as circunstâncias do crime não seriam suficientes para a configuração das qualificadoras não tem o condão de afastá-las, especialmente quando estas encontram amparo em provas robustas e harmônicas, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos dos autos.

Portanto, quando restar evidenciado que o crime foi cometido com o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivado por torpeza, a desclassificação para homicídio simples torna-se juridicamente inviável. Tais qualificadoras, além de alterarem a natureza do crime, expressam a maior reprovabilidade da conduta do agente e a necessidade de uma resposta penal mais severa. A prevalência dessas circunstâncias qualificadoras, devidamente comprovadas, assegura a aplicação correta da lei penal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da proteção à vida humana, valores fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório devidamente organizado que emerge do contexto em exame, é possível afirmar que os indícios são robustos e justificam a submissão do acusado a julgamento, nos termos da sentença de pronúncia, perante o Tribunal do Júri, instância constitucionalmente designada para a análise dos fatos e a decisão de acordo com a justiça e o direito aplicável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Valdinei de Oliveira Silva
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025